Tribunal: STF
Processo: Rcl 34083
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 60.835/2020 (eletrônica)
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRAZO RECURSAL – RENÚNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0104900-44.2008.5.03.0099, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Vossa Excelência, em 3 de agosto de 2020, negou seguimento à reclamação ante impossibilidade de se impugnar, nesta via, pronunciamento já substituído em sede recursal.
    Por meio da petição/STF nº 60.835/2020, a reclamante informa não possuir interesse em recorrer, renuncia ao prazo respectivo e requer o arquivamento do processo.
    2. Considerado o previsto no artigo 999 do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da parte contrária. Uma vez manifestada, está configurada a preclusão maior da decisão proferida em 3 de agosto de 2020.
    3. Certifiquem o trânsito em julgado.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator